Tribunal: TJDFT
Processo: 0711894-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. FATOS INCONTROVERSOS. DIREITO COMPROVADO. VALOR DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, assim especificados: “condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral; condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$13.000,00 (treze mil reais), devidamente corrigido, com juros e atualização monetária, desde a data que o crédito deveria ter ocorrido, qual seja 15/02/2022”.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).

4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), sem prejuízo do diálogo das fontes normativas.

5. Sobre a matéria, dispõe o art. 534, do Código Civil: “Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada.” E o artigo 535, do citado dispositivo legal, complementa: “O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa, em sua integridade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável”.

6. No caso, o recorrente celebrou contrato estimatório com o recorrido, objetivando a venda de jet sky. Alega que o bem foi vendido em fevereiro de 2022 e o valor da venda, equivalente a R$13.000,00, não foi repassado pelo recorrido.

7. Dispõe o artigo 20, da Lei 9.099/95: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Com efeito, o réu não compareceu à sessão de conciliação e não ofereceu contestação, impondo-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. E tem-se como incontroversos os fatos não impugnados pelo réu/recorrido (art. 341 do CPC).

8. Nesse contexto, configura-se que o réu/recorrido não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, enquanto o autor/recorrente comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I e II, do CPC). No tocante às provas produzidas pelo autor/recorrente, o Enunciado 636, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, reconheceu que "as conversas registradas por aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais podem ser admitidas no processo como prova, independentemente de ata notarial."

9. Por conseguinte, ante a ausência de prova em sentido contrário, o réu/recorrido é responsável pelo pagamento da venda realizada mediante consignação. Ademais, não comprovado o valor pactuado para a comissão, direito inerente do consignatário, devem ser adotadas as regras de experiência comum, nos termos do artigo 5.a, da Lei 9.099/95, para arbitrar a comissão em 5% (cinco por cento) do valor da venda (R$13.000,00), retenção que é devida e corresponde a R$650,00, considerada a média do mercado, que é de 5% a 7% do valor final da venda.

10. Em relação aos danos morais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.). O mesmo entendimento foi adotado no Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".

11. Ademais, segundo os elementos processuais, o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral do autor/recorrente, a merecer compensação.

12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$12.350,00 (doze mil, trezentos e cinquenta reais), a ser acrescido de correção monetária desde a data da venda do bem e juros legais a partir da citação.

13. Dispensado o recolhimento das custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, por força da ausência de recorrente vencido.